Tribunal: TJDFT
Processo: 0736471-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0736471-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMERSON MATIAS DE SOUSA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emerson Matias de Sousa contra a decisão (id 106224449 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (feito n. 0706746-13.2020.8.07.0019)) ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra o agravante, declarou o réu citado, em virtude do seu comparecimento espontâneo, e o intimou para indicar o local em que se encontra o veículo automotor ou esclarecer como pretende solver a inadimplência objeto da lide. Intime-se o agravante, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, para se manifestar sobre a possível inadmissibilidade do agravo de instrumento em razão a decisão agravada não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 19 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator